Tribunal: TJPA
Processo: 0800854-11.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800854-11.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA, IGEPREV

APELADO: RAIMUNDA ALBANIRA SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA MILITAR. PROVENTOS DE FORMA INTEGRAL. AUTORA COM ESPODILODISCOARTROPATIA DEGENERATIVA LOMBAR GRAVE E IRREVERSÍVEL ESTENOSE. DOENÇA DEGENERATIVA NA COLUNA. INCAPACIDADE TOTAL, PERMANENTE E DEFINITIVA PARA QUALQUER ATIVIDADE LABORAL. APELO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADO. APELO DO IGEPREV.
INCAPACIDADE NÃO SE SUBMETE ÀS HIPÓTESES DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPROVANDO A INCAPACIDADE TOTAL DE LABORAR DA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente o pedido de reforma de proventos integrais, com valores retroativos, em favor da autora, Raimunda Albanira Santos Andrade, 3º Sargento da PMPA, que possui doença degenerativa (espondilodiscoartropatia lombar grave e irreversível). A sentença de primeiro grau considerou o laudo da perícia judicial que demonstrou a incapacidade total, permanente e definitiva da autora para qualquer atividade laboral, contrariando o laudo da junta médica da Polícia Militar que permitia sua atuação em funções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; (ii) definir se a autora faz jus à reforma de proventos integrais com base na incapacidade total e permanente comprovada pela perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima para compor o polo passivo da ação, visto que a decisão administrativa de não conceder os proventos integrais decorre de ato vinculado à Junta Policial Militar Superior de Saúde, subordinada ao ente estatal, não sendo afastada a sua responsabilidade.

4. O art. 40, § 1º, I da CF/88 e o art. 18 da Lei Complementar nº 039/2002 asseguram a percepção de proventos integrais para aposentadorias por invalidez permanente quando decorrente de doença grave, o que se aplica no presente caso, conforme o laudo judicial que comprova a incapacidade total, permanente e irreversível da autora.

5. A Lei nº 5.251/1985, vigente à época, previa em seus arts. 108, 109 e 110 que, quando constatada a invalidez total e permanente, o militar tem direito à reforma com proventos integrais, mesmo quando a doença não tenha relação com o serviço, bastando a impossibilidade de exercer qualquer trabalho.

6. Precedente jurisprudencial da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, confirmando o entendimento de que a incapacidade total e permanente enseja o direito à reforma com proventos integrais e na graduação hierarquicamente superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A. O Estado do Pará é parte legítima na ação em que se questiona a concessão de reforma de proventos integrais de militar estadual, uma vez que o ato administrativo impugnado decorre de decisão de órgão vinculado ao ente estatal.

B. O laudo pericial judicial comprovou a incapacidade total, permanente e irreversível para qualquer atividade, garantindo à militar o direito à reforma com proventos integrais conforme o Estatuto dos Militares do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento às apelações
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11/2024 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV em face de sentença que julgou procedente a ação revisional de reforma com pedido de tutela antecipada em favor da autora Raimunda Albanira Santos Andrade, devido reforma de provento integral com valores retroativos a contar da reforma militar, visto a sua patologia de caráter degenerativo.

A sentença atacada considerou que os documentos acostados nos autos comprovam que a autora realizou perícia pela junta médica da Polícia Militar e do Instituto Renato Chaves, e que apesar da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, considerou a perícia judicial, pelo fato de ter afastado a presunção do ato questionado, comprovando que possui espodilodiscoartropatia degenerativa lombar grave e irreversível estenose e, por isso, a incapacita total, permanentemente e definitivamente para qualquer atividade laboral.

Irresignados, o Estado do Pará e o IGEPREV interpuseram apelação aduzindo a reforma da sentença. O Estado, preliminarmente, pleiteia somente pela ilegitimidade passiva. Já o IGEPREV alega pela impossibilidade de revisar os proventos da autora, pois conforme o laudo pericial da junta médica da PM, a autora pode exercer outras atividades laborais para sua subsistência e a sua incapacidade não se submete às hipóteses de percepção de proventos integrais.

Em sede de contrarrazões, a apelada se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
o Estado do Pará aduz ilegitimidade passiva
, visto a relação jurídica existente entre o ente estatal e a autora ser de natureza estatutária, já o IGEPREV possui a natureza previdenciária, na qual recai o regime de previdência dos servidores civis e militares, como no caso em questão. Vejamos.

No caso em questão, apesar do Estado do Pará sustentar a autonomia administrativa e financeira do IGEPREV, inclusive responsável pelo pagamento, a autora Raimunda Albanira é militar e fora aposentada por invalidez definitiva para o serviço militar, mas com proventos proporcionais, devido não ter sido considerada total e permanentemente inválida a laborar, podendo prover os meios para sua subsistência. Todavia,
requer alteração desse ato administrativo, que fora realizado pela Junta Policial Militar Superior de Saúde – JPMSS, vinculada a Polícia Militar do Estado do Pará, essa sendo subordinada ao ente estatal.
Assim, viável o ente estatal como parte legítima da lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar do apelo do Estado do Pará.

Por fim, no mérito,
o IGEPREV aduz a impossibilidade de conhecer a reforma da militar
, pois o laudo pericial realizado pela PM declarou a sua incapacidade de laborar frente aos serviços militares, mas possuíra condições de trabalhar em outra área para sua subsistência. Vejamos.

De acordo com o art. 40 da CF/88:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
(GRIFO).

A Lei Complementar nº 039/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará, em seu art. 18 aduz que:

Art. 18. Os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado,
exceto se decorrentes de
acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave,
contagiosa
ou incurável, na forma da lei.

Parágrafo único. Caberá à junta médica oficial, por meio de perícia, a avaliação e o enquadramento das hipóteses excepcionadas no caput. (GRIFO).

Por fim, atualmente está em vigor a Lei Complementar nº 142/2021, todavia à época estava vigente a Lei nº 5.251/1985 que dispunha sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará, onde a Seção III versava sobre a reforma:

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

VI – acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

(...)

Art. 109. O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§1° – Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§2º - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2º Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e
3° Sargento PM/BM;

Art. 110. O Policial Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a) Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

b) Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

No caso em questão, a autora Raimunda Albanira Santos Andrade é 3º Sargento da PMPA e fora comprovado pela junta médica da corporação que é portadora de espondilosdiscoartrose lombar, com lombalgia crônica, persistente e refratária ao tratamento conservador, sendo assim, não está mais apta a exercer o serviço militar, todavia poderia exercer atividades de caráter administrativo.

A espondilodiscoartrose ou doença degenerativa discal (DDD) é uma doença degenerativa decorrente do envelhecimento normal das articulações, afetando principalmente o corpo vértebra da coluna dorso-lombar, podendo aparecer em partes específicas ou em toda a coluna. A coluna vertebral é composta por vértebras e no seu interior há nervos e a medula espinhal, e entre as vértebras há discos intervertebrais, responsáveis pelo amortecimento e estabilização da coluna, porém quando há a citada doença, há o desgaste dessas estruturas.

Embora o laudo médico elaborado pela JPMMS no dia 02/06/2014 (ID 9519446) considerando a militar apta a realizar o trabalho administrativo e, por isso, negando a reforma dos proventos de forma integral à autora, a mesma realizara perícia judiciária cível no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves no dia 29/03/2021 (ID 9519663). Nessa avaliação, foi comprovado que a autora possuía de fato a:

espodilodiscoartropatia degenerativa lombar grave e irreversível com estenose importante do canal vertebral, retrolistese de L4 sobre L5 e hérnia discal de L1-L2. Mesmo que se submeta à tratamento cirúrgico para hérnia discal, não haverá benefício quanto a sua patologia de caráter degenerativo.
Portanto a pericianda está incapacitada total, permanentemente e definitivamente para qualquer atividade laboral, inclusive para o exercício da atividade policial.
(GRIFO).

Dessa forma, comprovado que a autora não possui condições de laborar mais, seja no serviço militar, administrativo ou de outra seara, visto ser portadora de doença degenerativa e que mesmo com intervenção cirúrgica frente a sua hérnia discal, não resolveria quanto ao caráter degenerativo.
Assim, de acordo com o art. 108, inciso VI c/c art. 109, §1º e §2º, alínea “b e c/c art. ”110, alínea “b”, todos da Lei nº
5.251/1985
,
deve receber remuneração com base no soldo integral, adicionado os retroativos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio TJPA:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REFORMA DO MILITAR.
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE OCUPACIONAL. DOENÇA PREVISTA NO ART. 108, V DA LEI 5251/85. DIREITO À REFORMA COM PROVENTOS INTEGRAIS, CALCULADOS SOBRE O SOLDO CORRESPONDENTE À GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Apesar de o Apelante sustentar que é parte ilegítima ante a autonomia administrativa e financeira do IGEPREV, Autarquia Estadual responsável pelo pagamento, constata-se que a pretensão do Apelante é a nulidade da Portaria de Reforma, fundamentada em ato administrativo do Estado, que consiste em parecer da Junta Médica da Corporação Militar. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a modificação do ato de reforma do Apelado para que seja declarado definitivamente incapaz para o serviço militar e sem meios de prover sua subsistência em atividades laborais de qualquer natureza, com percepção de proventos integrais conforme a Lei nº. 5.251/85, e calculados sobre o soldo correspondente à graduação hierarquicamente superior.

3. Acerca da incapacidade que acomete o Apelado, o laudo médico apresentado com a petição inicial na origem (id. 4736260 - Pág. 38), assinado por médico neurocirurgião, atesta a existência de Neoplasia benigna de medula espinhal (CID 33.4), concluindo que a incapacidade deve ser considerada sem condições de prover meios por tempo indeterminado e não havendo perspectiva de melhora”, circunstância corroborada pelo laudo médico constante no documento de id. 4736260 - Pág. 41, o qual atesta que o Recorrido é portado de quadro neurológico, que o incapacita completamente para a atividade militar, ou qualquer outra.

4. Havendo a constatação de incapacidade definitiva para o exercício de qualquer atividade, na forma do art. 108, inciso V da Lei 5251/85, deve ser mantida a determinação de retificação do ato de reforma, para que seja concedido com o recebimento de proventos integrais equivalentes ao soldo do grau hierarquicamente superior, conforme previsão contida no art. 109, §§ 1º e 2º da Citada Lei.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0040816-81.2010.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2022, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024